Tribunal: TJSP
Processo: 1011219-08.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em conta poupança referentes a contrato de seguro desconhecido pela autora. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços. Aplicação do disposto no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em conta poupança referentes a contrato de seguro desconhecido pela autora. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços. Aplicação do disposto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução do valor arbitrado pelo réu, e de majoração pela autora. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.